Tribunal: TJDFT
Processo: 0701941-73.2022.8.07.0010
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Ementa do Des. Relator proferida nos seguintes termos: “APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. ENCARGOS DE CONDOMÍNIO. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO. DISPOSIÇÃO NO CONTRATO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Na hipótese, a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em verificar a responsabilidade das partes pelo pagamento de encargos condominiais, bem como a possibilidade de condenação da sociedade empresária ré ao ressarcimento em dobro dos encargos condominiais pagos pelos autores referentes a datas anteriores à imissão na posse.
2. No caso de relação jurídica negocial cujo objeto é a aquisição de imóvel, a sociedade empresária construtora se posiciona como fornecedora de bens, submetendo o contrato às disposições normativas previstas no Código de Defesa do Consumidor.
3. A responsabilidade pelo pagamento das obrigações do condomínio geradas por imóvel objeto de promessa de compra e venda é da promitente vendedora até a imissão do adquirente na posse do bem. Precedentes.
4. No caso, a existência de cláusula contratual expressa que prevê o pagamento dos encargos condominiais, pelo comprador, antes mesmo da sua imissão na posse do imóvel, afasta a aplicação da regra do art. 42, parágrafo único, do CDC.”
5. Dissidência: A majoração da verba honorária, conforme redação do art. 85, § 11, do CPC/2015, incide apenas na hipótese de não conhecimento ou desprovimento do recurso. Provido parcialmente o recurso interposto, incabível a majoração dos honorários sucumbenciais imputados ao recorrente.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para determinar que a restituição dos valores pagos como encargos de condomínio antes da imissão do comprador na posse do bem seja procedida no modo simples.